Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE A EXECUÇÃO. GUARDA FÁTICA ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na possibilidade (ou não) de reinclusão da parte agravante no cumprimento de sentença, para cobrança dos alimentos referentes a fevereiro de 2023.
II. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (Código Civil, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar; aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
III. No caso concreto, as evidências produzidas indicam que a genitora (ora agravada) possuía a guarda fática da filha no período referente à obrigação alimentar cobrada pelo genitor (fevereiro de 2023); assim, não mais subsiste a fundamentação para a cobrança da verba alimentar pleiteada, haja vista terem sido prestados alimentos in natura desde o momento em que a alimentanda passou a residir com a mãe.
IV. Mantida a decisão agravada que extinguiu parcialmente a fase de cumprimento de sentença.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.